Tribunal: TJDFT
Processo: 0733212-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0733212-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E PENSIONISTAS DO PLANO DE BENEFÍCIOS N. 1 DA PREVI - AAPPREVI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. PRECEDENTE DO C. STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE No 573.232/SC). AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Verificado que os pedidos formulados na exordial envolvem, em verdade, direitos individuais homogêneos, o legitimado coletivo atua em defesa de direitos pertencentes a uma coletividade, no caso, os associados da Autora, fazendo-se necessária a autorização expressa dos filiados para tanto, nos termos do art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal. 2. Defendendo a Associação em juízo o direito dos filiados dela, trata-se de verdadeira representação processual, e não de substituição processual, fazendo-se necessária a autorização expressa dos associados, seja ela individual ou em assembleia, pois insuficiente apenas a previsão normativa genérica no Estatuto (RE no 573.232/SC e Tese de Repercussão Geral no 82). 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, sustentando a necessidade de se priorizar a dignidade da pessoa e dos idosos, e que a associação possui legitimidade para ajuizar ação civil pública, e que funciona como substituta processual, dispensando-se as autorizações individuais para a representação processual. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Tadeu de Almeida Brito, OAB/PR 32.492. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1219616, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje 5/8/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado José Tadeu de Almeida Brito, OAB/PR 32.492. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004